Tribunal: TJES
Processo: 5000108-84.2021.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-84.2021.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUCIA MOREIRA BAHIENSE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000108-84.2021.8.08.0041

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA LUCIA MOREIRA BAHIENSE

RELATOR: DR. ADEMAR JOÃO BERMON
D

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. TOI IRREGULAR. TOI CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, com pedido de antecipação de tutela,

ajuizada por

MARIA LUCIA MOREIRA BAHIENSE

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, tendo como tese central sustentada pela parte autora, a falha no procedimento administrativo apta a anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Liminar indeferida.

Em tutela exauriente almeja:
a)
declaração da inexistência da dívida decorrente do TOI;
b)
indenização por danos morais.

Em contestação, a Requerida sustenta preliminar de incompetência do juízo. No mérito, alega que a instalação foi inspecionada em 25/05/2021 através de inspeção de rotina. No momento da autuação os técnicos detectaram que o medidor estava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, sendo a unidade consumidora autuada através do TOI 3435503. Aduz a existência de débito de R$16.760,10 (dezesseis mil e setecentos e sessenta reais e dez centavos), referente ao consumo não registrado durante período compreendido entre os dias 25/05/2018 a 25/05/2021. Argumentou o exercício regular de direito, bem como que a cobrança dos valores referentes à recuperação de consumo não computado se faz com base na resolução nº 414/2010 da ANEEL, logo, não há que se falar em cobrança indevida, muito menos dano moral. Em pedido contraposto, pugna pelo recebimento da quantia de R$16.760,10 (dezesseis mil e setecentos e sessenta reais e dez centavos).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. TOI nº 3435503.

CONDENO
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, conforme fundamentos acima.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado em que alega, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a incompetência do juizado, ante a
indispensabilidade
de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento realizado e da cobrança realizada. Ainda argui a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Como transcrito em sentença:
cabe destacar que a concessionária do serviço público deve demonstrar não só que cumpriu os procedimentos legais, mas que houve, efetivamente, o desvio de energia que dê ensejo à recuperação do consumo, pois, quanto a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Havendo irregularidades no TOI, as cobranças decorrentes do documento, devem ser consideradas nulas. Dito isso, compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Por conseguinte, era ônus probatório da empresa recorrente demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

Em que pese a verossimilhança dos argumentos da recorrente em face da presunção de legitimidade de seus atos, não restou demonstrada oscilação significativa de consumo no período apontado como irregular.

Sendo assim, o Termo de Ocorrência de Inspeção foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, todavia, embora conste que o TOI foi assinado, verifica-se que, após o período de apuração da suposta irregularidade apontada, a empresa recorrente não trouxe provas robustas do aumento do consumo da unidade de propriedade da parte Autora após a troca do medidor. Conforme já mencionado, o aumento não foi significativo.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI.

Coaduno com o entendimento prolatado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“ Portanto, não havendo prova de consumo irregular, tal situação mostra-se suficiente para afastar a presunção de legitimidade da cobrança da recuperação de consumo do período anterior à suposta violação do medidor, diante dos indícios de equívoco da concessionária de serviço público
.
”

Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Portanto, diante da cobrança indevida à autora, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dever de reparar pelos danos morais suportados pela autora.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)